Tribunal: TJDFT
Processo: 0771151-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E SUSPENSÃO DO FEITO. REJEITADAS. REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. EQUIVOCADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. AUSENTE RESPONSABILIDADE POR REGISTRO EFETUADO POR TERCEIRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial em face do Detran/DF para que fosse declarada a inexistência de débitos, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais. Em seu recurso aduz preliminar de cerceamento de defesa face não ser oportunizado ao autor demonstrar que ocorreu fraude na titularidade do veículo junto ao Detran/GO, bem como afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa, eis que proferida sentença sem a prévia intimação para a produção de provas. Ainda, pugna em sede preliminar pela suspensão do feito até o julgamento da ação perante o TJGO em face do Detran/GO para comprovar que o veículo não pertence à parte autora. No mérito, assinala a responsabilidade do Detran/DF pela cobrança indevida sem a devida verificação dos registros, de modo que a situação também configura abalo moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a necessidade de suspensão do feito, além de eventual cerceamento de defesa e afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual inexistência dos débitos elencados e suposto dano moral face a conduta do Detran/DF.
III. Razões de decidir
5. Não há necessidade de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do PJe 5779312-74.2024.8.09.0051 perante o TJGO, visto que no dia 25/03/2025 a parte autora juntou aos autos a cópia da sentença proferida naquele processo (ID 70164259), sendo que em consulta ao sistema informatizado daquele tribunal constata-se que foi certificado o trânsito em julgado daquela demanda em 31/03/2025. Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa e afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa, visto que na sentença o juízo de origem entendeu que não se tratava de prejudicialidade externa, enquanto que neste momento processual já consta nos autos a juntada da sentença proferida naquele processo (admitida por configurar fato novo no decorrer da demanda), o que permite a sua análise pela Turma Recursal, afastando os supostos vícios alegados pela parte recorrente. Preliminares rejeitadas.
6. A parte autora relata que recebeu cobranças de multas e diárias de pátio emitidas pelo Detran/DF por veículo que desconhece (placa OM****05), bem como constatou a existência no seu nome de um outro veículo que também desconhece (placa OO****58), e que teriam sido registrados perante o Detran/GO. Durante o curso da presente demanda foi comprovado no PJe no 5779312-74.2024.8.09.0051 (perante o TJGO em face do Detran/GO) que a parte autora não possuía relação com os veículos, sendo o pedido naquela ação julgado procedente para desvincular o nome do autor em face daqueles veículos.
7. Comprovado que o autor não era proprietário daquelas motocicletas, deve ser declarada a inexistência dos débitos relativo aos encargos do veículo, diárias de pátio e multas de trânsito quanto ao veículo placa OM****05. Contudo, não há indicação de débitos junto ao Detran/DF referente ao veículo placa OO****58, de modo que não é possível declarar a inexistência de supostos débitos referente àquele veículo. De todo modo, face a retirada do nome da parte autora do registro daqueles veículos, eventuais débitos futuros relativo àquelas motocicletas não serão cadastrados no nome do autor.
8. O responsável pelo registro equivocado do veículo foi o Detran/GO (Art. 22, III do CTB), de modo que os demais órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito apenas emitem as penalidades em face do proprietário indicado pelo órgão responsável pelo registro (no caso, o Detran/GO), não possuindo o Detran/DF controle ou possibilidade de verificação do proprietário do veículo informado pelo Detran/GO. Assim, o Detran/DF apenas emitiu as cobranças com fundamento nas informações repassadas por terceiro (Detran/GO), de modo que ausente irregularidade na sua conduta. Em consequência, não prospera o pedido de condenação por danos morais em face do Detran/DF.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a inexistência de débitos da parte autora quanto ao veículo placa OM****05. Sem custas e honorários advocatícios face a ausência de recorrente vencido.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.